Tribunal: TJDFT
Processo: 0712138-07.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Apelação cível. Empréstimo pessoal. Desconto em conta-corrente. Revogação da autorização dos descontos. Resolução CMN 3.695/09. Resolução Bacen 4.790/20. Regular cumprimento pelo banco. Restituição em dobro de valores. Dano moral. Improcedência.
1. No contrato celebrado sob a égide da Resolução CMN 3.695/09, o banco não está obrigado a acatar as solicitações de cancelamento da autorização de débitos automáticos em conta-corrente quando decorrentes de operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira (art. 4o).
2. Com relação ao mútuo celebrado após a Resolução BACEN 4.790/20, a instituição financeira deve atender à manifestação do correntista que cancela a autorização de débito em conta para amortizar as parcelas.
3. Havendo o banco atendido prontamente a solicitação da correntista e deixado de descontar as parcelas do contrato posterior à Resolução BACEN 4,790/0, são improcedentes os pedidos de restituição em dobro de valor e de compensação por dano moral.